Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Indeferida a gratuidade de justiça, foi oportunizado à parte recolher o preparo. Sobreveio a juntada de dois comprovantes de pagamento de cobrança bancária, porém desacompanhados das respectivas guias. A juntada da guia correspondente a cada pagamento é imprescindível para a conferência da regularidade do recolhimento. Ante o exposto, faculto à agravante comprovar a regularização do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403